Tribunal: STF
Processo: RE 471264
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE NÃO
   PUBLICADO. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1.      O Relator pode julgar
   monocraticamente o recurso extraordinário com fundamento em
   precedente do colegiado desta Corte, ainda que não publicado.
        Agravo regimental a que se nega provimento.